Tribunal: TJDFT
Processo: 0752764-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NATUREZA DO CRÉDITO. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAIS. IMÓVEL NÃO UTILIZADO COMO MORADIA. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que o artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90 não admite interpretação extensiva. O auxílio financeiro prestado pela ex-companheira para a reforma do imóvel adquirido exclusivamente pelo ex-companheiro antes da constância da união estável não se confunde com o financiamento da construção ou da aquisição do imóvel, porquanto aquela Corte de Justiça firmou posicionamento no sentido de que “o titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel” corresponderia à instituição bancária ou ao agente financeiro. A proteção legal ao bem de família destina-se ao único imóvel utilizado pelo casal ou pela entiaqqdade familiar para moradia permanente, não alcançando situação na qual o devedor não mora no imóvel penhorado, pois reside em outra cidade, e nem demonstrou que o fruto do aluguel do imóvel é revertido para a sua própria subsistência.